Tribunal: TJSP
Processo: 0013824-16.2021.8.26.0996
Classe: Agravo de Execução Penal / Livramento condicional
Órgão julgador: Moreira da Silva
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal; São Paulo/DEECRIM UR1 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 1a RAJ;
Data de julgamento: 2022-08-29
Data de publicação: 2022-08-30

Ementa:
Agravo em execução – Outorgado o livramento condicional – Recurso ministerial objetivando a cassação do benefício – Admissibilidade – Malgrado a necessidade prévia de vivenciar o regime intermediário e a gravidade abstrata dos crimes não constituam óbices à concessão do benefício, observa-se, na espécie, circunstância indicativa de não assimilação da terapêutica penal – Registro de falta

Ementa:
Agravo em execução – Outorgado o livramento condicional – Recurso ministerial objetivando a cassação do benefício – Admissibilidade – Malgrado a necessidade prévia de vivenciar o regime intermediário e a gravidade abstrata dos crimes não constituam óbices à concessão do benefício, observa-se, na espécie, circunstância indicativa de não assimilação da terapêutica penal – Registro de falta disciplinar de natureza grave consistente na posse de substância entorpecente que recomenda detida atenção acerca do mérito para a obtenção do benefício – Inteligência do artigo 83, inciso III, alínea "a" do Código Penal (redação dada pela Lei no 13.964/2019) – Decisão de primeira instância incompatível com o princípio constitucional da individualização da pena. Recurso provido.